Tribunal: TJPA
Processo: 0800061-84.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800061-84.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO SERGIO BARATA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO EXECUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO STJ. PRISÃO CAUTELAR EM OUTRO PROCESSO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PENA PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado por Antônio Sérgio Barata da Silva, visando ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória em relação à condenação de 8 anos de reclusão pelo crime de estupro (processo nº 0000296-85.1996.8.14.0046), sob a alegação de que o prazo prescricional transcorrera sem a devida instauração da execução penal.

A defesa sustentou, ainda, que sucessivas decisões judiciais deixaram de apreciar suas teses, configurando negativa de prestação jurisdicional.

E, que a decisão proferida no RHC nº 114.511/PA não foi cumprida, resultando na impossibilidade de análise das teses defensivas pelo STJ. Requereu, liminarmente, a suspensão da decisão que negou a extinção da punibilidade até o julgamento final e, no mérito, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve descumprimento da decisão do STJ no RHC nº 114.511/PA; (ii) verificar se o habeas corpus deve ser conhecido, à luz da extinção da pena pelo cumprimento integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Não há descumprimento da decisão do STJ no RHC nº 114.511/PA, pois este Tribunal reexaminou a questão conforme determinado.

5.

O habeas corpus não deve ser conhecido, pois a extinção da pena pelo seu cumprimento retira o interesse processual na impetração do habeas corpus, nos termos da Súmula 695 do STF, pois inexiste ameaça atual à liberdade de locomoção.

A pretensão do impetrante reitera pedidos anteriormente analisados em outros habeas corpus, configurando tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

A jurisprudência consolidada do STJ entende que a prescrição da pretensão executória suspense quando o réu está preso por outro processo, nos termos do art. 116, parágrafo único, do Código Penal.

No caso concreto, o prazo prescricional da condenação iniciou-se em 31/05/2006, foi suspenso de 24/04/2008 a 27/06/2016 em razão da prisão do paciente por outro processo, e voltou a correr entre 27/06/2016 e 14/11/2018, não atingindo o lapso de 12 anos necessário para a prescrição da pena de 8 anos.

A alegação de que a prisão preventiva não suspende a prescrição não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, que adota interpretação extensiva do art. 116, parágrafo único, do CP para incluir hipóteses de prisão cautelar.

O reconhecimento da prescrição é admissível de ofício, mas depende da presença dos requisitos legais, os quais não estão preenchidos no caso em exame.

A existência de múltiplas decisões judiciais que apreciaram o mérito das teses defensivas afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional e de descumprimento de decisões superiores, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus não deve ser conhecido quando já extinta a pena privativa de liberdade, conforme Súmula 695 do STF.

A prescrição da pretensão executória não se consuma quando o condenado esteve preso por outro motivo, ainda que preventivamente, hipótese que suspende o prazo prescricional nos termos do art. 116, parágrafo único, do CP.

Não há flagrante ilegalidade quando o juízo da execução deixa de reconhecer a prescrição em razão da suspensão do prazo durante o cumprimento de outra medida privativa de liberdade.

A reiterada apreciação judicial das teses defensivas afasta a configuração de negativa de prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, I, "c"; CP, arts. 109, III; 110; 116, parágrafo único; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada
: STF - Súmula 695; STJ - AREsp nº 2101569/PA,

Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; STJ - HC nº 579.103/PA, Rel. Min. Felix Fischer; STJ - HC nº 682.372/PA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto do Relator.

10ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal (PJE), ocorrida no dia 14 de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia

Belém/PA, 15 de abril de 2025

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
interposto por
ANTONIO SERGIO BARATA DA SILVA
em nome próprio, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém-PA nos autos da execução penal nº 0027093-05.2018.8.14.0401.

Narra que em 24/10/2018, o Juiz da VEP indeferiu um incidente de execução penal ajuizado pelo paciente, sob o argumento de inexistência de guia de recolhimento referente à sentença condenatória do processo nº 0000296-85.1996.8.14.0046, não havendo, portanto, execução penal em trâmite. Sustenta que, na referida data, já haviam transcorrido cinco meses da prescrição da pretensão executória penal.

A defesa aponta que, no HC nº 0808244-88.2018.8.14.0000, a própria VEP confirmou a inexistência de execução penal em andamento e que a guia de recolhimento foi devolvida em 30/10/2018, pois o paciente estava solto. O Juízo da VEP também indicou que a competência para analisar a prescrição caberia ao Juízo de Rondon do Pará.

O impetrante/paciente desenvolve que em 26/11/2018, foi instaurado o PEP nº 0027093-05.2018.8.14.0401 para cumprimento provisório da pena do processo nº 0001010-13.2008.8.14.0009, da Comarca de Bragança-PA. O Juízo da VEP então unificou a pena de 33 anos desse processo com a pena de 08 anos de reclusão do processo nº 0000296-85.1996.8.14.0046, da qual o paciente já havia cumprido 6 anos, 9 meses e 21 dias.

Expõe que defesa impetrou
habeas corpus
perante o TJ/PA, mas teve a ordem denegada, ensejando recurso ordinário nº 108.241/PA ao STJ que, em 13/02/2019, tornou sem efeito a decisão que determinou o cumprimento antecipado da pena. Arrazoa que com a anulação da execução provisória da pena, a execução penal ficou anulada como um todo.

O paciente, então, ajuizou novo incidente de execução penal requerendo a declaração da prescrição executória penal, o qual restou indeferido pelo juízo da VEP em contradição às informações anteriormente prestadas.

Após transcrever a ementa do HC n° 0808244-88.2018.8.14.0000 que denegou a ordem de declaração da prescrição da pretensão executória, os impetrantes discorrem que contra essa decisão, foi interposto HC ao STJ (RHC nº 114.511/PA), que, em 21/06/2019, reconheceu a negativa de prestação jurisdicional pelo TJ/PA.

Alega que pela segunda vez, o paciente, ajuizou incidente de execução penal intentando
“romper a injustificada negativa de prestação jurisdicional pela não declaração da prescrição executória pena
”, o qual foi novamente indeferido, conforme transcrição do sequencial 29.1 do SEEU de 21/02/2019.

Refere que o paciente peticionou ainda outro pedido de declaração de extinção da punibilidade em face da prescrição da pretensão executória penal, e em 24/09/2019 a VEP declarou a extinção da pena pelo cumprimento integral, e não pela prescrição, o que, segundo a defesa, configura nova negativa de prestação jurisdicional. Contra essa decisão foi interposto agravo em execução, que foi improvido pela Primeira Turma de Direito Penal.

Argumenta que o mandado de prisão referido no acórdão do recurso de agravo em execução foi cassado no julgamento do RHC nº 108.241/PA, anteriormente referido.

Defende que sobressai o interesse do paciente em ver o seu direito à declaração da prescrição executória penal ser finalmente reconhecido por este Egrégio Tribunal.

Alega que a decisão do RHC nº 114.511/PA não foi cumprida e que sucessivos não conhecimentos dos habeas corpus impedem a análise da matéria pelo STJ. A defesa destaca quatro teses que deveriam ter sido apreciadas para que possa ser aberta a competência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“1ª)
a execução penal foi instaurada após o prazo prescricional contido no Art. 109, III c/c o Art. 110, do Código Penal;

2ª)
o
parágrafo único
do Art. 116 do
Codex
Repressivo Penal só tem aplicação quando, no início da execução penal, se verificar que o condenado está preso em cumprimento de pena em outro processo, uma vez que na data em que o paciente foi preso em Bragança sem qualquer motivação, ainda não havia título condenatório definitivo no processo 0000296-85.1996.8.14.0046, o que só ocorreu em
09/02/2009
para a defesa;

3ª)
a prisão preventiva, de natureza cautelar, não é causa impeditiva da prescrição executória penal, por ausência de previsão legal;

4ª)
tratando-se de prescrição executória penal, cabe ao Juiz da Execução declará-la de pronto, por ser norma mais benéfica ao condenado e por tratar-se de matéria de ordem pública que deve ser reconhecida, inclusive, de ofício, nos termos do Art. 61 do CPP.”

Requereu, liminarmente, a suspensão da decisão que negou a extinção da punibilidade até o julgamento final. No mérito, pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão executória e o arquivamento dos autos.

Os autos foram redistribuídos diversas vezes devido a afastamentos e suspeições de magistrados. Em 16/01/2025, os autos foram conclusos à relatoria do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior apenas para análise do pedido liminar. No mesmo dia, o paciente requereu a remessa ao STJ, alegando suspeição de todos os desembargadores da Seção de Direito Penal do TJ/PA (Num. 24311129).

Em 17/01/2025, a liminar foi indeferida, com solicitação de informações à autoridade coatora e encaminhamento à Procuradoria de Justiça (Num. 24309002).

No mesmo dia, o paciente peticionou à Presidência do TJ/PA requerendo anulação da decisão e remessa ao STJ
(Num. 24325875). Em 23/01/2025 (Num. 24415406), o paciente reiterou o pedido do ID Num. 24325875.

Em 24/01/2025, a Secretaria certificou que até aquela data as informações solicitadas à autoridade coatora não foram recebidas (Num. 24445693).

Considerando a petição do paciente ao ID Num. 24325875, em 30/01/2025 o Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, consignou que apesar de não ser “inimigo capital” -sic- do paciente, declarou-se, a partir daquele momento, suspeito por motivo de foro íntimo (Num. 24541752).

Após, novas declarações de suspeições de magistrados, os autos vieram à minha relatoria (Num.

25016981).

Determinei a reiteração de requisição de informações à autoridade dita coatora (Num. 25049085).

As informações foram apresentadas ao ID Num. 25161902, tendo o juízo coator informado que o processo está findo pelo cumprimento da pena e que a análise da prescrição tornou-se prejudicada.

Em parecer de Num. 25511309, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela perda de objeto do habeas corpus.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento presencial em razão de pedido para sustentação oral.

Ante as suspeições suscitadas pelos(as):
Desa. Eva do Amaral Coelho (Num. 24212218), Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira (Num. 24263084), Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima (Num. 24298223),
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior (Num. 24541752), Des. Rômulo José Ferreira Nunes (Num. 24588016) e Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha (Num.

25016981),
determino à Secretaria que adote as providências do art. 35 do RITJPA, face à impossibilidade de formação de quórum para julgamento deste feito, pelo não atingimento do quórum mínimo disposto no art. 20 inciso VII do RITJPA.

VOTO

1. PRELIMINARMENTE

O pedido de remessa dos autos ao STJ, com fundamento no art. 105, inciso I, alínea "c", da CF, sob alegação de suspeição dos 11 integrantes da Seção de Direito Penal deste Tribunal (ID Num. 24311129 e Num. 24325875), não merece acolhimento.

Conforme o art. 20, inciso IV, do RITJPA, a Seção de Direito Penal não pode ser instalada sem o quórum mínimo. Nessa hipótese, o art. 35 do mesmo regimento determina a convocação de desembargadores de outras seções para suprir a lacuna:

“Art. 35. Para completar quórum em uma das Seções, serão convocados Desembargadores de outra Seção, e, em uma das Turmas, Desembargadores de outra Turma, de preferência da mesma Seção, observada, quando possível, a ordem de antiguidade, de modo que a substituição seja feita por Desembargador que ocupe, em sua Seção ou Turma, posição correspondente à do substituído. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 10, de 21 de fevereiro de 2018)

Assim, indeferido o pedido.

2. DO MÉRITO

O habeas corpus não deve ser conhecido.

Inicialmente, ressalto que não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional deste Egrégio Tribunal, nem em descumprimento de determinação do STJ.

No RHC nº 114.511/PA, o Ministro relator Félix Fischer não conheceu do recurso, mas concedeu a ordem de ofício para anular parcialmente o acórdão do HC nº 0801824-33.2019.8.14.0000, determinando que este Tribunal apreciasse apenas a questão do suposto cumprimento antecipado de pena no processo nº 0001010-05.2008.8.14.0009 (Num. 24160068, pág. 11).

Em cumprimento a essa decisão, foi realizada nova sessão em 08/07/2019, na qual a Seção de Direito Penal conheceu do habeas corpus e, por unanimidade, denegou a ordem (Num. 1931003 do HC nº 0801824-33.2019.8.14.0000).

Portanto, não há descumprimento de determinação do STJ.

Ainda assim, o impetrante alega que a decisão proferida no RHC nº 114.511/PA não foi cumprida e que a sucessiva inadmissão de novos habeas corpus impede a atuação do STJ. Sustenta, ainda, que há negativa de prestação jurisdicional e que quatro teses defensivas não foram apreciadas, inviabilizando a análise pelo STJ no PEP nº 0027083-05.2018.8.14.0401:

“
1ª)
a execução penal foi instaurada após o prazo prescricional contido no Art. 109, III c/c o Art. 110, do Código Penal;

2ª)
o
parágrafo único
do Art. 116 do
Codex
Repressivo Penal só tem aplicação quando, no início da execução penal, se verificar que o condenado está preso em cumprimento de pena em outro processo, uma vez que na data em que o paciente foi preso em Bragança sem qualquer motivação, ainda não havia título condenatório definitivo no processo 0000296-85.1996.8.14.0046, o que só ocorreu em
09/02/2009
para a defesa;

3ª)
a prisão preventiva, de natureza cautelar, não é causa impeditiva da prescrição executória penal, por ausência de previsão legal;

4ª)
tratando-se de prescrição executória penal, cabe ao Juiz da Execução declará-la de pronto, por ser norma mais benéfica ao condenado e por tratar-se de matéria de ordem pública que deve ser reconhecida, inclusive, de ofício, nos termos do Art. 61 do CPP.”

Liminarmente, requereu a suspensão dos efeitos da condenação no processo nº 0000296-85.1996.8.14.0046 até o julgamento definitivo. No mérito, pediu o conhecimento do mandado para manifestação expressa deste Tribunal sobre as teses defensivas.

Pois bem.

O paciente/impetrante novamente visa o
reconhecimento da prescrição da pena de 8 anos, em regime, fechado pelo crime do art. 213 do CP,
decorrente da condenação no processo nº 0000296-85.1996.8.14.0046.

Em consulta
ao PJe, revela que diversos habeas corpus foram impetrados com idêntico pedido, dentro os quais destaco o HC nº 0813662-02.2021.8.14.0000.

No referido writ, em
decisão monocrática
a relatora, Des. Rosi Maria Gomes de Farias, não conheceu do pedido por perda de objeto, pois a Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém já havia reconhecido a extinção da pena no processo nº 000296-59.1996.8.14.0046
(Num. 7840502 - Pág. 1/3 do HC nº 0813662-02.2021.8.14.0000).

A defesa interpôs Agravo Regimental em habeas corpus,
cujo julgamento passou à minha relatoria após declaração de suspeição da Des. Rosi Maria Gomes de Farias . Ao analisar o recurso, mantive integralmente a decisão anterior, cujos fundamentos utilizo agora para embasar o não conhecimento deste habeas corpus:

“A ação mandamental visa garantir a tutela da liberdade de ir e vir sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.

Assim, extinta a punibilidade pelo cumprimento da pena não subsiste o interesse do recorrente de ver reconhecida a prescrição da pretensão executória, em sede de
habeas corpus
, pois deixa de existir qualquer lesão ou ameaça de lesão ao seu direito de ir e vir, passível de ser questionada em
mandamuns
.

Sobre a hipótese de extinção da pena, a súmula 695 do STF dispõe que “
Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade
”.

No mesmo aspecto é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CARÁTER INFRINGENTE. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PREJUDICIALIDADE DA INTERPOSIÇÃO. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. SÚMULA 695 DO STF. PERDA DE OBJETO. 1. Embargos de declaração opostos com caráter infringente, que devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2.
O cumprimento integral da pena é causa de prejudicialidade da impetração,
independentemente da tese defendida
, pois ausente risco remanescente à liberdade de locomoção, nos termos do que dispõe a súmula 695 do STF
. Precedentes. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (STJ - EDcl no RHC: 41797 GO 2013/0349990-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 03/05/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2016). grifei

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA IMPOSTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PERDA DO OBJETO.1.
Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática em que se julga prejudicado o recurso em habeas corpus, ante a notícia de cumprimento integral da pena
.
2. Este Superior Tribunal consolidou o entendimento segundo o qual o cumprimento integral da reprimenda imposta é causa de prejudicialidade do apelo,
independente da tese apresentada, nos termos da Súmula 695/STF, aplicável por analogia
. 3. Agravo regimental improvido".(AgRg no RHC 51.117/MA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 19/11/2015). grifei

Ademais, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória em nada mudaria a situação fática do recorrente, nem lhe seria medida mais benéfica, pois extinguiria apenas a pena (efeito principal) - que já foi cumprida, conforme informações do juízo dito coator -, mantendo irretocáveis todos os demais efeitos secundários da condenação, penais e extrapenais.

Sendo assim, não há qualquer motivo para que seja reformada a decisão agravada, repisando-se novamente que com a extinção da pena pelo seu cumprimento, resta prejudica a análise da ordem, ante a inexistência de lesão ou ameaça de lesão ao seu direito de ir e vir, passível de ser questionada em sede de
habeas corpus.
”

Além dos argumentos já expostos para o não conhecimento deste habeas corpus, cabe destacar que, em pesquisa jurisprudencial, foi identificada decisão do STJ no Agravo em Recurso Especial nº 2101569-PA. O recurso foi interposto pelo paciente contra a decisão que inadmitiu o recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no Agravo em Execução nº 0027093-05.2018.8.14.0401.

Em decisão monocrática, o
Ministro Rogério Schietti Cruz
conheceu do agravo, mas não do recurso, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“O agravo é tempestivo e preencheu os demais requisitos de admissibilidade. Quanto ao recurso especial, observo que suplanta o juízo de prelibação, haja vista a ocorrência do necessário prequestionamento, além de estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade, interesse, inexistência de fato impeditivo, tempestividade e regularidade formal), motivo pelo qual avanço na análise de mérito da controvérsia.

Infere-se dos autos que o recorrente foi condenado, no processo n. 0000296-85.1996.8.14.0046, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 213 do CP. O
trânsito em julgado desta condenação ocorreu em 31/5/2006 para a acusação
.

Antes do início da execução da referida reprimenda, o sentenciado foi
preso preventivamente, no dia 24/4/2008
, em ação penal na qual respondeu pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver (Processo n. 0001010-05.2008.8.14.0009). A custódia cautelar perdurou
até o dia 16/6/2016
(relaxada por esta Corte Superior, que reconheceu o excesso de prazo para o encerramento do feito, por meio de decisão proferida no RHC n. 63.458/PA).

Nestes autos, sobreveio condenação pelo Tribunal do Júri, em 14/11/2018, à pena de 33 anos de reclusão, em regime inicial fechado, oportunidade na qual foi decretada sua prisão preventiva. Em novo recurso ordinário (RHC n. 108.241/PA), este Superior Tribunal, em sessão realizada no dia 6/8/2019, reconheceu a ilegalidade da negativa do direito de recorrer em liberdade e tornou sem efeito a sentença, no ponto em que impôs a prisão preventiva ao ora agravante.

O Magistrado da execução indeferiu pedido da defesa do sentenciado de reconhecimento da prescrição da pretensão executória quanto à condenação proferida na Ação Penal n. 0000296-85.1996.8.14.0046, o que ensejou a interposição de agravo em execução, cujo acórdão é objeto desta insurgência.

Em consulta aos assentamentos eletrônicos desta Corte Superior, colheu-se a informação de que, em favor do ora agravante, foram impetrados os HHCC n. 579.103/PA e 682.372/PA, nos quais a defesa, assim como neste agravo, buscou o reconhecimento da prescrição da pretensão executória estatal quanto ao delito de estupro.

No HC n. 579.103/PA, de relatoria o Ministro Felix Fischer, a questão foi dirimida pela Quinta Turma no mesmo sentido do acórdão ora impugnado. Veja-se como o julgado foi sumariado (grifei):

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE ESTUPRO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE PENA POR CONDENAÇÃO EM OUTROS PROCESSOS. CAUSA IMPEDITIVA DA PRESCRIÇÃO. ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - De acordo com o parágrafo único do artigo 116 do Código Penal, "depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo". Ao interpretar o referido dispositivo legal, esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que o cumprimento de pena imposta em outro processo, ainda que em regime aberto ou em prisão domiciliar, impede o curso da prescrição executória.

III - Assim, se o paciente cumpria pena que lhe foi imposta em outro processo, não há que se falar em fluência do prazo prescricional, o que impede o reconhecimento da extinção de sua punibilidade, como pretendido. Na hipótese, como relatado pelas instâncias ordinárias,
o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 31/05/2006, sendo certo que a prisão do agente por fato diverso 4 impediu o cômputo da prescrição durante este período, nos termos do quanto estabelece o artigo 116, parágrafo único, do Código Penal. Vê-se ainda, que o paciente foi preso por processo distinto em 24/04/2008, permanecendo nesta condição até 27/06/2016, quando na ocasião foi expedido o alvará de soltura em seu favor. Nesse caso, deve ser computado apenas o prazo entre a data de 31/05/2006 e 24/04/2008 e a data de 27/06/2016 e 14/11/2018, para incidência da prescrição executória da pena, ou seja, data em que o paciente foi preso novamente para execução da pena de 8 anos de reclusão ora em análise
. Logo,
a somatória dos transcursos em relação ao primeiro e segundo período, respectivamente, 2 anos e 23 dias e 2 anos, 4 meses e 17 dias, totaliza 4 anos, 5 meses e 10 dias. Nesse compasso, como o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, a prescrição alegada pela defesa só ocorrerá em 12 anos
, nos termos do artigo 109, inciso III do Código Penal.

Habeas corpus não conhecido.

Já no HC n. 682.372/PA, o mesmo órgão colegiado assim se manifestou (destaquei):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. LAPSO SUSPENSO. PRISÃO CAUTELAR POR OUTRO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRETENSÕES DEFENSIVAS RECHAÇADAS. IMPETRAÇÃO MERA REITERAÇÃO DE OUTROS REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS JÁ APRECIADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II -
Pedido de reconhecimento da prescrição executória. Suspensão do prazo. Paciente que se encontrava preso cautelarmente por outro processo.
In casu
, observa-se que, entre 24/04/2008 e 27/06/2016, o prazo prescricional da pretensão executória estava suspenso, nos termos do art. 116, parágrafo único, do Código Penal, uma vez que o paciente estava preso cautelarmente por outro processo. Com efeito, tal entendimento é amparado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Precedentes do STF e STJ.

III - Alegação de negativa de prestação jurisdicional. Inexistência. O acórdão impugnado dirimiu a causa com base em fundamentação sólida. Na verdade, apenas resolveu a celeuma em sentido contrário ao pretendido pela defesa. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder questionamentos das partes, mas apenas a declinar as razões de seu convencimento motivado, o que de fato ocorre nos autos.

IV - De qualquer forma, o pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão executória foi objeto do HC n. 579.103/PA e HC n. 654.285/PA. Constata-se, portanto, que a presente impetração, ao fim e ao cabo, constitui mera reiteração dos pedidos formulados nas referidas impetrações. Agravo regimental desprovido. Petições ns. 00890968/2021; 00984561/2021; e 00945186/2021 julgadas prejudicadas.

Assim, diante da constatação de que esta insurgência é mera
reiteração de pedido
já processada a apreciada por este Superior Tribunal, não se pode dela conhecer.” (STJ AREsp: 2101569 PA 2022/0100210-8, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data da decisão: 25/10/2023, Data de Publicação: DJe 30/10/2023)”

Foram interpostos agravo regimental (STJ - AgRg no AREsp 2101569/PA) e embargos de declaração (STJ - EDcl no AgRg no AREsp 2101569/PA e STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp: 2101569/PA) contra a decisão monocrática, porém todos os recursos foram improvidos, mantendo-se a decisão agravada, que transitou em julgado, conforme certidão constante ID Num. 22062059 - pág. 224 do Agravo em Execução nº 0027093-05.2018.8.14.0401.

Dessa forma, não procede a alegação de que a inadmissão dos habeas corpus impetrados pelo paciente impede a atuação do STJ. A própria Corte Superior reconheceu que a questão da prescrição da pretensão executória da condenação na Ação Penal nº 0000296-85.1996.8.14.0046 já foi apreciada no HC nº 682.372/PA. Concluiu, ainda, que a insurgência é mera repetição de pedido e que, apesar de alguns habeas corpus não terem sido conhecidos, o mérito foi amplamente discutido e a tese defensiva afastada (STJ - AgRg no AREsp 2101569/PA 2022/0100210-8, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 12/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023).

Diante do exposto, não cabe o conhecimento deste habeas corpus. Contudo, para que não reste dúvidas quanto à prestação jurisdicional deste Egrégio Tribunal, passo a analisar eventual existência de flagrante ilegalidade passível de ser sanada que justifique a concessão da ordem de ofício.

a) DA INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA

A tese de que a execução penal foi instaurada após o prazo prescricional deve ser afastada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que o cumprimento de pena imposta em outro processo, ainda que em regime aberto ou prisão domiciliar, impede o curso da prescrição executória (vide HC 579.103/PA e HC 682.372/PA).

No caso, conforme delimitado pelo aresto do juízo dito coator, o prazo prescricional da execução da sentença do processo nº 0000296-85.1996.8.14.0046 iniciou-se em 31/05/2006 (data do trânsito em julgado para a acusação) e foi computado até 24/04/2008, quando ficou suspenso em razão da prisão preventiva do paciente no processo nº 0001010-05.2008.8.14.0009.

O paciente permaneceu preso preventivamente de 24/04/2008 a 27/06/2016, quando foi expedido alvará de soltura em seu favor. O prazo prescricional foi retomado em 27/06/20216 e contou-se até 14/11/2018, quando o paciente retornou ao cárcere por mandado judicial.

Assim, nos períodos de 31/05/2006 a 24/04/2008 e de 27/06/2016 e 14/11/2018, a prescrição ficou suspensa, conforme art. 116, parágrafo único, do Código Penal, uma vez que o paciente estava preso cautelarmente por outro processo. Logo, o prazo prescricional não transcorreu integralmente, afastando-se a extinção da punibilidade.

b)
DA APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 116 DO CÓDIGO PENAL

A alegação de que o parágrafo único do artigo 116 do Código Penal só se aplicaria caso o réu estivesse preso por outro processo no início da execução penal não se sustenta. O dispositivo prevê que "
depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo
".

A interpretação sistemática da norma permite concluir que qualquer período de encarceramento por outra condenação ou medida cautelar impede a fluência do prazo prescricional, conforme reiterado pelo STJ.

c)
DA PRISÃO PREVENTIVA COMO CAUSA IMPEDITIVA DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA

A defesa argumenta que a prisão preventiva não impede a prescrição executória por ausência de previsão legal. No entanto, os Tribunais Superiores entendem que a privação de liberdade impede a contagem do prazo prescricional, pois a prescrição pressupõe a impossibilidade de cumprimento da pena por inércia do Estado.

O STJ no HC 682.372/PA reconhece que, mesmo em caso de prisão cautelar, a contagem do prazo deve ser suspensa, conforme interpretação extensiva do artigo 116, parágrafo único, do Código Penal. Assim, a privação da liberdade por ordem judicial impede a fluência do prazo prescricional, pois a lógica do instituto da prescrição executória pressupõe a impossibilidade de cumprimento da pena por motivos alheios à vontade do Estado.

d)
DO PODER-DEVER DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO

Ainda que a prescrição seja matéria de ordem pública e possa ser reconhecida de ofício pelo Juízo da Execução, tal reconhecimento só ocorre quando preenchidos os requisitos legais, o que não se verifica no caso concreto.

Conforme assentado pelo STJ, o tempo em que o réu esteve preso cautelarmente ou cumprindo pena por outro processo deve ser excluído do cômputo prescricional, afastando-se, portanto, qualquer hipótese de extinção da punibilidade.

Diante de tais considerações, não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.

Ante o exposto, voto pelo
não

conhecimento
do
habeas corpus
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 15 de abril de 2025

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 15/04/2025